Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE – JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SUBSTÂNCIA DETECTADA NO LAUDO PERICIAL.
1) A indicação de substância não considerada entorpecente na terceira análise técnica não significa, por si só, ausência de outras formalmente consideradas como tóxico, sobretudo se assim foi detectado nos primeiros testes.
2) Havendo necessidade de aprofundamento probatório, não há suporte para o reconhecimento de ausência de justa causa por atipicidade da conduta.
3) Conforme sedimentado na jurisprudência, “o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (RHC 128887, STJ, DJe 20/10/2020).